Tribunal: TJES
Processo: 0014237-71.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014237-71.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO CRUZ STEIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0014237-71.2019.8.08.0035
ORIGEM:
3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES
RECORRENTE:
RENATO CRUZ STEIN
RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
01/07/2002 A 17/02/2017, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 17/06/2014. Quanto às parcelas posteriores a 18/06/2014, julgou procedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, através de seu recurso inominado, reforça o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para ser reconhecida a prescrição trintenária e julgar procedentes os pedidos autorais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).

Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela ré pelo período
de
01/07/2002 A 17/02/2017, tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
. Assim, declara-se a
nulidade dos contratos referentes ao período de
01/07/2002 A 17/02/2017
.

(6).

Quanto à
incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto,
nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso
, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(7).
Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado e que, quando do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial da prescrição já havia se iniciado, verifica-se que a pretensão autoral deve ser acolhida para reconhecer a
prescrição trintenária
e declarar a nulidade dos contratos de trabalho com designação temporária objeto dos autos firmados antes do referido julgamento, vez que a data de início do contrato de trabalho foi em 01/07/2002 e o prazo final para ajuizamento da ação seria em 01/07/2032 (30 anos contados do termo inicial do contrato). Quanto ao fim do prazo de 05 (cinco) anos, a contar do julgamento da repercussão geral, este seria em 13/11/2019. Assim, entende-se que a pretensão autoral não está prescrita, na medida em que a ação foi ajuizada em 18/06/2019, de modo que se reconhece a prescrição trintenária para os contratos firmados antes do julgamento do ARE 709.212 para o recebimento dos valores referentes ao FGTS.

(8).
Por fim, observa-se que há um embargos de declaração pendente de análise pelo Juízo
a quo
, nos quais discute-se a incidência da correção monetária pela TR ou suspensão do feito até o julgamento da ADI 5090, vez que a sentença de piso determinou que a incidência de correção monetária seja pelo IPCA-E. Não se olvida que os referidos embargos deveriam ser analisados pelo Juízo de origem, bem como não se desconhece a
proibição da
reformatio in pejus
. No entanto, ao analisar os autos, vê-se que, antes e posteriormente à prolação da sentença, a parte autora já havia se manifestado no sentido de renunciar ao direito de receber seu FGTS pela taxa de correção IPCA-E ou INPC, aceitando a aplicação da Taxa Referencial. Dessa forma, ainda que apenas a parte autora tenha interposto recurso inominado, em razão do princípio da celeridade, deixa-se de remeter os autos ao Juízo
a quo
para análise do referido embargos de declaração e, reforma-se o ato sentencial a fim de determinar que a correção monetária seja calculada com base na Taxa Referencial.

(9).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de 01/07/2002 a 17/02/2017, consoante descrito nos autos, e
CONDENAR
os recorridos
(ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA)
a realizarem o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora
(RENATO CRUZ STEIN)
, ora recorrente, tendo por parâmetro o período compreendido entre 01/07/2002 a 17/02/2017, a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pelo trabalhador destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos. Em relação aos valores devidos a título de FGTS, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)